Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO/CONTRADIÇÃO). REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Consoante prevê parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder à parte o prazo de 5 (cinco) dias para que o vício seja sanado, desde que a irregularidade seja corrigível. Tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, a parte não terá como sanar o vício e, por essa razão, não será oportunizado o prazo.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo para interposição de recurso da Defensoria Pública é o dia subsequente à data do recebimento dos autos no respectivo órgão. Precedentes.
3. Não se vislumbrando, no acórdão recorrido, contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em acolhimento dos declaratórios, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.